Tribunal: TJSP
Processo: 0003540-46.2010.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITARIRI - Ação de execução fiscal - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Itariri - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Executado que faleceu em 17/12/2000 (fls. 12) e a ação fora ajuizada apenas em 16/12/2010.

A municipalidade/apelante pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITARIRI - Ação de execução fiscal - Sentença de extinção - Inconformismo do Município de Itariri - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.

Executado que faleceu em 17/12/2000 (fls. 12) e a ação fora ajuizada apenas em 16/12/2010.

A municipalidade/apelante pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A substituição de certidões de dívida ativa incluindo e excluindo diferentes sujeitos no polo passivo da obrigação tributária, sucessivamente, na mesma ação, afasta a presunção de certeza do título que embasa a execução fiscal (art. 3o, da Lei no 6.830) e, por conseguinte, sua exigibilidade.

Afastada a possibilidade de continuidade do feito, ainda que para suspender por parcelamento, quando a municipalidade celebra com o particular, frise-se, que não é o executado, bem como não consta da CDA, termo de confissão de dívida ou parcelamento - Ilegitimidade passiva "ad causam" do executado - Substituição do polo passivo - Impossibilidade - Exegese da Súmula 392, do E. STJ.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e do E. STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal mantida – Recurso voluntário do Município de Campinas/SP improvido.